Tribunal: STF
Processo: MI 4588
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-07
Data de publicação: 2013-11-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no mandado de injunção. Conversão em agravo regimental. Impossibilidade de análise do mérito da aposentadoria especial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. A competência do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe opor embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental. 



    2. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal).



    3. Os requisitos de (i) idade, (ii) tempo de carência, (iii) integralidade do pagamento e (iv) paridade entre ativos e inativos nos futuros reajustes são questões que, “devem (...) ser solucionadas pela autoridade competente, que o fará mediante a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 em conjunto com as regras que regem a aposentadoria do servidor público” (MI nº 1.286/DF-ED, DJe de 19/2/10).



    4. Eventual conduta adotada pela autoridade administrativa no que toca à análise do pedido de aposentação deve ser questionada pelos meios devidos e nas instâncias competentes para julgar a matéria, uma vez que a competência do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito.



    5.  Agravo regimental não provido.